Tribunal: TJES
Processo: 5007004-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007004-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO e outros
COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007004-38.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO
PACIENTE: KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Advogados Eliete Boni Bittencourt – OAB/ES nº 5.003, José Belarmino de Andrade Filho – OAB/ES nº 6.500 e Elton Silva Alvarenga – OAB/ES nº 6.359, em favor de
KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Aduz, para tanto, a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Complementa argumentando ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida, conforme decisão de ID Nº 3200882.

Informações devidamente prestadas ao ID Nº 3198317.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID Nº 3267509), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem.

Inicial ao ID Nº 3052145, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 2 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007004-38.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO
PACIENTE: KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado pelos Advogados Eliete Boni Bittencourt – OAB/ES nº 5.003, José Belarmino de Andrade Filho – OAB/ES nº 6.500 e Elton Silva Alvarenga – OAB/ES nº 6.359, em favor de
KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Aduz, para tanto, a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Complementa argumentando ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, nos autos da ação penal nº 0000832-93.2022.8.08.0024.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade

do acusado e gravidade da conduta praticada, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Analisando os autos, verifico que o juízo impetrado ao manter a prisão preventiva, entendeu ser necessária a medida constritiva como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias da apreensão: foi apreendida em poder do paciente uma submetralhadora 9mm, no contexto do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, fazendo uso, para o transporte, de um veículo de aplicativo. Veja-se, a propósito, trecho da decisão judicial em comento:

“
No tocante ao caso em tela, o fumus comissi delicti se encontra plenamente preenchido pelo auto de prisão em flagrante delito, composto pelo Boletim Unificado (fls. 07/11), pelos termos de declaração das testemunhas (fls. 12/13), bem como pelo Auto de Apreensão (fl. 18). Da mesma maneira, delineado está o periculum libertatis, em razão da periculosidade concreta do delito, visto que foi apreendida em poder do acusado KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA uma “submetralhadora de cor camuflada, calibre. 9mm”, correspondente a arma de fogo de uso restrito, e que tal apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas, tendo a arma sido encontrada no interior de um “uber” (transporte usualmente utilizado por diversos passageiros).
”

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração o risco à ordem pública que ofereceria caso estivesse em liberdade.

Desta maneira, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
(STJ – AgRg no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

Neste mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu douto parecer, senão vejamos:

“
Derradeiramente, com relação ao pedido de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, aflora que o mesmo se mostra desarrazoado, já que estas não cumpririam seu desiderato de acautelamento social, eis que devidamente comprovada a necessidade da prisão cautelar do paciente.”

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.(...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.
(STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007004-38.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO
PACIENTE: KALWYN KARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da periculosidade
do agente. Caso em que
foi apreendida em poder do paciente uma submetralhadora 9mm, no contexto do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, fazendo uso, para o transporte, de um veículo de aplicativo.

2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.

Justificada a
segregação cautelar com base no risco à ordem pública,

torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Ordem denegada.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.